Tribunal: TJSP
Processo: 1080074-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Nulidade da sentença. Inexistência. Não caracterizado descumprimento ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil. Efetiva abordagem das questões pertinentes ao julgamento da lide. Respeito ao entendimento do Colendo Superior Tribunal (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016).
II. Cerceamento de defesa. Não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Nulidade da sentença. Inexistência. Não caracterizado descumprimento ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil. Efetiva abordagem das questões pertinentes ao julgamento da lide. Respeito ao entendimento do Colendo Superior Tribunal (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016).
II. Cerceamento de defesa. Não configuração. Suficiência da prova documental ao correto equacionamento da demanda. Incidência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Julgamento antecipado da lide que se mostra adequado ao feito. Preliminares rejeitadas.
III. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência do autor. Atuação ilícita da ré reconhecida na origem. Controvérsia a respeito de caracterização de lesão moral indenizável. Rejeição na origem. Ratificação. Mero aborrecimento que não enseja a indenização pretendida, notadamente diante da inexistência de prova de relevante carência de cobertura securitária ou caracterização de situação ultrajante aos consumidores. Precedentes desta Câmara.
SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000393972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080074-88.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIS
PHELYPPE TURCI NAVALON (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e ANA
CLAUDIA TURCI NAVALON (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1080074-88.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Luís Phelyppe Turci Navalon
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Voto n. 46.497
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
COMINATÓRIA
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Nulidade da sentença. Inexistência. Não caracterizado
descumprimento ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.
Efetiva abordagem das questões pertinentes ao julgamento da lide.
Respeito ao entendimento do Colendo Superior Tribunal (EDcl no
MS 21.315/DF, Rel. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016).
II. Cerceamento de defesa. Não configuração. Suficiência da
prova documental ao correto equacionamento da demanda.
Incidência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Julgamento antecipado da lide que se mostra adequado ao feito.
Preliminares rejeitadas.
III. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência do autor.
Atuação ilícita da ré reconhecida na origem. Controvérsia a
respeito de caracterização de lesão moral indenizável. Rejeição na
origem. Ratificação. Mero aborrecimento que não enseja a
indenização pretendida, notadamente diante da inexistência de
prova de relevante carência de cobertura securitária ou
caracterização
de
situação
ultrajante
aos
consumidores.
Precedentes desta Câmara.
SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação cominatória cumulada com indenização por
danos morais julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE pela r. sentença de
fls. 301/304, da lavra da MMa Juíza de Direito Paula Regina Schempf Cattan
e de relatório adotado, “para confirmar a tutela antecipada e condenar a ré
na obrigação de fazer consistente em restabelecer o plano de saúde do autor
nas mesmas condições anteriores, dando-se por quitadas as mensalidades de
maio, junho e agosto de 2018 e reconhecendo-se a isenção da mensalidade
de julho de 2018” (fl. 304).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Opostos embargos de declaração (fls. 306/323), foram rejeitados
(fls. 331).
Apela o autor.
Consoante o arrazoado de fls. 333/386, busca o reconhecimento
preliminar do cerceamento de defesa, anulando-se o provimento editado, com
retorno dos autos à origem para a devida dilação probatória por meio de
prova testemunhal. Aduz, ainda, que a r. sentença é nula, porquanto não está
devidamente fundamentada. No mérito, insiste na acolhida do pedido de
compensação de lesão moral, afirmando que a resolução do plano de saúde
que o beneficiava, de forma abusiva e ilegal, gerou lesão extrapatrimonial
que demanda reparação.
O apelo foi processado e respondido (fls. 394/403), sendo
tempestivo e dispensado de preparo recursal, vez que o recorrente é
beneficiário da gratuidade processual.
A Douta Procuradoria opinou no sentido do desprovimento do
apelo (fls. 424/428).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 417/418).
É O RELATÓRIO.
2. O apelo não comporta guarida.
De saída, não há nulidade a eivar a r. sentença por carência de
fundamentação.
Consoante resulta claro, houve a análise sobre o tema central da
discussão, relativo à legalidade do cancelamento do plano e indenizabilidade
de lesão moral sofrida, bastando para tanto a fundamentação feita pela r.
sentença, sem qualquer violação ao artigo 489, §1o, do Código de Processo
Civil. Em recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, a questão sobre
a interpretação do artigo 489, do Código de Processo Civil foi abordada: “2.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS
21.315/DF, Rel. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016).
Ademais, tampouco vinga o alegado cerceamento do direito de
defesa.
Isso porque “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (artigo
370 do Código de Processo Civil). Como já se decidiu, “sendo o juiz o
destinatário da prova a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização” (RT 305/121).
No caso em tela, a dilação probatória se mostra incabível e
inadequada à demonstração dos fatos litigiosos.
Pelo contrário, da narrativa declinada na inicial, as provas
documentais produzidas no momento processual oportuno se mostram como
aquelas úteis ao equacionamento da lide, não havendo ilegalidade
correlacionada ao julgamento antecipado do feito, na forma do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, sobretudo porque inadequada a prova
oral para demonstração da negativa de atendimento médico-hospitalar.
Superadas as questões prefaciais, no mérito, bem lançada a r.
sentença.
Por primeiro, salienta-se que foi reputada ilícita a atuação da
apelada, ao cancelar o plano de saúde que beneficia o apelante, tendo sido tal
questão, à míngua de recurso próprio, superada pela preclusão, na forma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
artigo 505 do Código de Processo Civil.
Remanesce a controvérsia, nesta sede, sobre a ocorrência de
lesão moral do apelante que demande provimento compensatório, insistindo
que deve ser acolhida a demanda também neste particular.
Razão, todavia, não lhe assiste.
Malgrado as alegações deduzidas, inexiste qualquer evidência
material de que, em razão da conduta da seguradora, tenha o consumidor
sofrido suspensão de cobertura securitária ou qualquer desamparo que
fundamente abalo psíquico ou situação ultrajante à sua personalidade,
característicos de desassossego anormal.
Anote-se, neste particular, que somente houve indício de
negativa quanto a uma consulta médica, sem maiores esclarecimentos, o que
se revela bastante singelo e não grave. A propósito, bem motivou a i.
Magistrada: “No presente caso o autor não demonstrou a perda de
tratamentos ou cirurgias de emergência no tempo em que ficou com seu
plano cancelado (a partir de 18/07/2018). Refere apenas que teve
atendimento negado em consulta agendada para 23/07/2018, sem qualquer
esclarecimento sobre a que se referia tal consulta. Não descreve nenhum
dano efetivo que lhe tenha advindo do cancelamento da apólice” (fls.
303/304).
Por conseguinte, as circunstâncias indicam ter havido singelo
aborrecimento, decorrente do descumprimento contratual por parte da
apelada, sem repercussão necessária, na esfera dos direitos de personalidade,
que justifique o recebimento de indenização por danos morais. A propósito,
pertinentes são as lições de MARIA CELINA BODIN DE MORAES: “No
momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como
adquirido que o dano moral é aquele que, independente de prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo
que individualize cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade
profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre
outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação,
embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam
angústia, dor, sofrimento, tristeza, humilhação à vítima, trazendo-lhe
emoções negativas” (Danos à Pessoa Humana, Editora Renovar, página
156).
Em caso semelhante, já decidiu esta Câmara: “OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
APOSENTADORIA.
MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
DIRETA.
IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Insurgência
contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. Manutenção
do plano. Irrelevante que o autor não tenha contribuído diretamente
para o custeio do plano, uma vez que o subsídio da empregadora
configura salário indireto. Manutenção no plano de saúde, nas mesmas
condições de cobertura assistencial e valores, desde que assuma seu
pagamento integral (art. 31, Lei 9.656/1998). Dano moral. Mero
descumprimento contratual não enseja dano moral, não tendo sido
demonstrada, no caso, qualquer circunstância autorizadora do
arbitramento da indenização pleiteada. Sucumbência. Improcedência do
pedido de indenização por dano moral geral sucumbência recíproca.
Recurso desprovido” (Apelação Cível no 1010432-27.2015.8.26.0005, Rel.
Carlos Alberto de Salles, j. 26.03.2017). E também: “Ação de obrigação de
fazer, cumulada com pedido indenizatório
Plano de saúde -
Cerceamento de defesa
Inocorrência
Ao juiz, na condição de
destinatário final da prova incumbe indeferir as diligências inúteis ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
protelatórias
Plano de saúde coletivo unilateralmente rescindido
Aplicação da Resolução 19 do Consu Necessidade de oferecimento de
plano individual Danos morais Não caracterizados na hipótese
Questão de cunho econômico Meros aborrecimentos que não atingiram
a estatura de dano moral Sentença reformada em parte Recurso
provido em parte. Dá-se provimento em parte ao recurso, com
observação” (Apelação Cível no 1006113-74.2015.8.26.0309, Rel. Marcia
Dalla Déa Barone, j. 16.02.2016).
3. Diante de todo o exposto, de rigor que se seja preservada a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão do trabalho adicional realizado pelos patronos da
recorrida em função da presente apelação, majoram-se os honorários
sucumbenciais, que lhes deve o apelante, para o importe de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
respeitada a gratuidade processual a que faz jus.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator